Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734549-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA FETTER DIAS DA COSTA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado. Na hipótese dos autos, o Recurso Inominado interposto pela Recorrente veio desacompanhado do comprovante de pagamento da guia recursal, bem como do comprovante da guia inicial, documentos obrigatórios, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a comprovar que é merecedora dos benefícios da gratuidade de Justiça, ou efetuar o pagamento das custas nas48 horas seguinte à interposição do recurso, nos termos do da decisão de 55151871, a Recorrente permaneceu inerte, conforme atesta a certidão de ID 55406789. Nos termos dispostos no art. 42, §1o da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Processo Civil ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,não admitida a complementação intempestiva(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Logo, no caso em apreço, patente a deserção do Recurso Inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator